Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO FIRMADO COM A CREDBRAZ. VÍNCULO DE CORREPONDÊNCIA BANCÁRIA ENTRE O BANCO E A CREDBRAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS.

1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.

2. Restando demonstrado nos autos que a consumidora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com o banco e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu todo o montante para a conta bancária da Credbraz, visando auferir vantagens pecuniárias, bem como ausente qualquer elemento que demonstre a contribuição do banco com a fraude perpetrada pela Credbraz, não se pode estabelecer nexo causal que permita a responsabilização da instituição financeira.

3. Sendo certo que o contrato celebrado com o banco não apresenta vícios de vontade, vez que foi regularmente realizado pela consumidora, que não tomou as precauções pertinentes para a utilização do mútuo após o seu recebimento, não há de se falar em nulidade.

4. Apelação do réu provida. Apelação da autora prejudicada.